Tribunal: TJSP
Processo: 1092550-32.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Transporte de coisas - Ação declaratória de rescisão de contrato - Improcedência - Alegação de contradição na análise dos documentos que provam o negócio jurídico - Inocorrência - Ausente prova de prévio ajuste, entrega das mercadorias e lastro com o contrato de câmbio apresentado - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Oposição para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Transporte de coisas - Ação declaratória de rescisão de contrato - Improcedência - Alegação de contradição na análise dos documentos que provam o negócio jurídico - Inocorrência - Ausente prova de prévio ajuste, entrega das mercadorias e lastro com o contrato de câmbio apresentado - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Oposição para fins de prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC/2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1092550-32.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIÑA CARTA VIEJA S/A, é embargado MALBEC DO BRASIL
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092550-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 15243 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 2
Embargos de declaração no 1092550-32.2016.8.26.0100/50000
Embargante (s): Viña Carta Vieja S/A
Embargado (a, s): Malbec do Brasil Comercial Importadora e Exportadora
Ltda
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15243
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Transporte de coisas -
Ação declaratória de rescisão de contrato - Improcedência -
Alegação de contradição na análise dos documentos que
provam o negócio jurídico - Inocorrência - Ausente prova
de prévio ajuste, entrega das mercadorias e lastro com o
contrato de câmbio apresentado - Questões conhecidas e
julgadas - Intuito de revisão - Oposição para fins de
prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de
artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das
questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C.
STF e C. STJ - CPC/2015, art. 1.025 - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v. acórdão
de fls. 447/454 do apenso, que negou provimento ao recurso da embargante.
A embargante deduz prequestionamento da matéria e alega
que há contradição no v. acórdão porque as provas colacionadas denunciam o laço
negocial entre as partes, e que o CRT, certificado de origem e invoice demonstram a
existência do negócio jurídico, corroborado pelo contrato de câmbio exibido pela
própria embargada com os dados bancários e da transação comercial. Discorre acerca
do negócio jurídico e a infração aos princípios processuais e constitucionais,
especialmente quanto aos princípios da efetivação, das prerrogativas do juiz, da
persuasão racional, da isonomia, da verdade real e de perdas e danos (fls. 1/23).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092550-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 15243 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 3
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada, ou
obscuridade a ser sanada, e nem erro a ser corrigido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, de
pronunciamento claro e objetivo acerca das razões de convencimento, expressamente
fundamentado quanto à ausência de prova de prévio ajuste e entrega da mercadoria,
sem demonstração de ligação entre as faturas aqui objetadas e o contrato de câmbio,
pois este vincula-se à fatura comercial distinta e não inserida nesta ação (fls.
452/453): “Todavia, a autora, ora apelante, ingressou com ação declaratória de
rescisão de contrato para devolução das mercadorias ou o equivalente em dinheiro,
mas não exibiu qualquer prova de ajuste prévio ou contrato, somente lastreando seu
pedido em invoice e documentos de embarque para transporte das mercadorias, o
que não se pode enquadrar como comum, mas no incomum dada a relevância dos
valores envolvidos e da relação comercial de exportação/importação; deveria a
autora-apelante ter exibido provas de efetivas tratativas de contratação de
importação pela ré-apelada, do que descurou, e no curso processual não se
manifestou em réplica ou requereu produção de provas complementares. Não há
corroboração documental de que as faturas emitidas (invoice) foram objeto de ajuste
prévio entre as partes, bem como de que houve a efetiva entrega dos produtos à
apelada, a qual em contestação reconheceu ter adquirido mercadoria da apelante
apenas pela fatura comercial 9351, não inserida nesta ação, estando regularmente
quitada, conforme contrato de câmbio a fls. 281/286. Diante do conjunto probatório,
nota-se verossimilhança no alegado pela requerida, ora apelada. Todas as faturas
que lastreiam a causa de pedir são de data pretérita e seus valores não corroboram
estarem atrelados àquele contrato de câmbio, formalizado em 24/02/2012. Nessa
quadra, sem prova eficaz da contratação que se busca rescindir e consequente
exigibilidade do valor dos produtos na impossibilidade de restituição da coisa,
correta a improcedência da ação declaratória”.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092550-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 15243 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 4
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
E o prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a
mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092550-32.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 15243 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 5
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)